Tribunal: TJBA
Processo: 0536856-63.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0536856-63.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSELITO PAULO DA ROCHA ANDRADE

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA LIRA DE MAGALHAES, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, MARCUS JOSE ANDRADE DE OLIVEIRA, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO registrado(a) civilmente como CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO ARGUÍDA PELO AUTOR. PRECLUSÃO LÓGICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MATÉRIA PACIFICADA PELO STF. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A ENTIDADE PATROCINADORA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO AFASTADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRELIMINAR, ACOLHIDA, EM PARTE.

NORMA VIGENTE À ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGRAS VIGENTES AO TEMPO DA ADESÃO. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO REGULAMENTO NO CURSO DA RELAÇÃO JURÍDICA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE JUDICIÁRIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0536856-63.2015.8.05.0001
,
da Comarca da Capital, em que figuram como Apelante

JOSELITO PALO DA ROCHA ANDRADE
e, Apelada, a
FUNDAÇÃO

PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
não conhecer de uma preliminar, acolher outra integralmente e outra parcialmente, e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.